Tribunal: TJMT
Processo: 1024505-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1024505-60.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 1001448-74.2020.8.11.0012
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Nova Xavantina contra decisão proferida nos autos da ação de medida de proteção com pedido de antecipação de tutela no 1001448-74.2020.811.0012 proposta por Severino Antônio de Araújo por intermédio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face do Município de Nova Xavantina, que deferiu a tutela de urgência, para determinar que o Município de Nova Xavantina, forneça no prazo máximo de 5(cinco) dias, os fármacos Vasogard 100mg(princípio ativo Cilostazol) e Xarelto 20mg (princípio ativo rivaroxabana).
Inconformado o agravante sustenta, que o tratamento é de alta complexidade, interpôs o presente recurso, arguindo sua ilegitimidade passiva ante a responsabilidade exclusiva do Estado e, ainda, a inexistência da urgência e emergência no caso do agravado.
Salientando que não á relatório médico demonstrando a eventual inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, e que a obrigação de fornecer o medicamento pleiteado, seja direcionada ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras administrativas de repartição da competência.
Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo para reformar a decisão objurgada, no mérito, requer a suspensão da decisão para seja afastada a responsabilidade do Município de Nova Xavantina para figurar no presente pleito, diante do fato de se tratar de medicação de alto custo e de responsabilidade da média e alta Complexidade, portanto de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
Relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Em síntese, narram nos autos originários que o autor idoso Severino Antônio de Araújo com 62 (sessenta e dois) anos de idade, na data da propositura da ação, com o diagnóstico de doença vascular periférica, teve quadro súbito de dor em perna direita evoluindo com trombose em perna direita, na ocasião foi necessário amputar os dedos do pé direito, devido à falta de circulação sanguínea, ainda o paciente tem dor crônica no membro inferior, grande dificuldade de deambulação, impossibilitando suas atividades diárias e laborais, necessita faz o uso das medicações prescrita pelo médico que o acompanha (Id 40559700 - Pág. 11- processo de origem).
O juízo de piso, deferiu em parte a liminar, e determinou que, “(...) Ora, conforme se infere dos autos, todos os requisitos exigidos restam preenchidos. O Laudo Médico acostado à fl. 21, elaborado pelo profissional que acompanha o paciente evidencia que os medicamentos fornecidos pelo SUS não tem o mesmo efeito que os medicamentos necessários ao tratamento do paciente; a incapacidade financeira, por sua vez, é verificável através da Carteira de Trabalho que indica que o paciente está desempregado; e, por fim, a existência de registro do medicamento na ANVISA, é fato que se constata pela simples consulta ao Portal do Ministério da Saúde, bem como através do próprio Parecer do NAT. Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar que o Município de Nova Xavantina, forneça, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, os fármacos Vasogard 100mg (princípio ativo CILOSTAZOL) e Xarelto 20mg (princípio ativo RIVAROXABANA), sob pena de cominação de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o importe máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que faço com arrimo no art. 300 do Código de Processo Civil.”
Feitas essas considerações, foi postulado, liminarmente, pela a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada, para que o Município de Nova Xavantina não seja responsabilizado pelo fornecimento dos medicamentos pleiteados.
Ressalto que, em que pese ser indiscutível a responsabilidade solidária entre os entes públicos para o custeio da saúde pública, verifico que no caso dos autos, o Município de Nova Xavantina é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
Explico.
A saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal (artigos 6o, 196, 198 e 223), configurando-se reponsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Município) assegurar o fornecimento de tratamento/medicamentos ou insumos àqueles que não ostentam condições de adquiri-los com recursos próprios.
Tal responsabilidade, conforme precedentes consolidados deste Egrégio Tribunal é solidária.
Pois bem.
A propósito, verifica-se pela declaração médica juntada os autos, prescrito pelo Dr. Dércio Alvares Junior CRM/MT 7818; o qual registra “(...) teve quadro súbito de dor em perna direita evoluindo com trombose em perna direita, na ocasião foi necessário amputar os dedos do pé direito, devido à falta de circulação sanguínea, ainda o paciente tem dor crônica no membro inferior, (Id 40559700 - Pág. 11).”
Devido ao quadro clínico do idoso Severino Antônio de Araújo com 62 (sessenta e dois) anos de idade, indicado ao seu tratamento os medicamentos Vasogard 100mg (princípio ativo CILOSTAZOL) e Xarelto 20mg (princípio ativo RIVAROXABANA), (conforme laudo médico de fl. 21 – processo originário)
No caso, não há dúvida acerca da situação do agravante e da necessidade de assistência à saúde.
É certo que compete ao médico escolher o tratamento que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma. Porém, quando a questão ultrapassa os umbrais do Judiciário, para que o poder público forneça tratamento/medicamento, há a necessidade de se fundamentar a sua imprescindibilidade.
Desta feita, em relação ao quadro clínico do agravado e da necessidade de assistência à saúde, restou comprovada a urgência do fornecimento do tratamento pleiteado, qual seja, o uso das medicações prescritas.
Sendo assim, comprovado pelos documentos juntados, a necessidade do tratamento médico.
Vale destacar ainda, que, na espécie, o parecer do NAT, juntado nos autos, não tem o condão de desconstituir o relatório apresentado pelo médico que acompanha o autor.
A meu sentir, o relatório serve apenas de orientação, conforme Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016):
“(...) O NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.”
Logo, não suprimindo o parecer do NAT, nem tão pouco o desmerecendo, afinal este tem elevada importância na garantia aos Magistrados quanto ao fornecimento de subsídios técnicos, verifica-se após detida consulta nos autos, que foram juntados laudos médicos, comprovando a necessária urgência na realização do tratamento pleiteado.
Com essas considerações, indefiro o efeito suspensivo pretendido pelo Município de Nova Xavantina.
Comunique-se o juízo do feito para dar efetividade a presente decisão, bem como para apresentar informações.
Intime-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora